Tribunal: TJDFT
Processo: 0708440-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE.
1. O art. 618 do CPC prevê que o espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante.
2. O redirecionamento da execução proposta em desfavor do espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de realizada a sua citação. Precedente do STJ e desta Corte.
3. Para que a petição inicial da ação de execução fiscal seja recebida, é imprescindível que o exequente demonstre o óbito do contribuinte, mediante a juntada da correspondente certidão, e indique quem poderá representá-lo em juízo, para fins de citação.
4. Recurso conhecido e não provido.